Tribunal: TJDFT
Processo: 0761091-93.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0761091-93.2024.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUIZ ANTONIO ALVES BARBOSA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por LUIZ ANTONIO ALVES BARBOSA contra sentença da 1a Vara de Execução Fiscal do DF que, nos autos dos embargos à execução fiscal opostos pelo apelante em face do DISTRITO FEDERAL, extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 485, inciso I, e 321, do Código de Processo Civil - CPC. Diante do pedido de gratuidade de justiça, foi facultado ao apelante, no prazo de 5 dias, juntar documentos comprobatórios de sua situação financeira, sob pena de indeferimento do pedido. O apelante requer “a prorrogação do prazo por mais 15 dias para apresentação dos documentos solicitados, visto não ter sido possível ajuntá-los no quinquídio estabelecido ante a sua dificuldade por conta da sua avançada idade”. Defiro o pedido. Decorrido o prazo, voltem os autos conclusos, independente de manifestação da parte. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 10 de fevereiro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator